Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-54.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-54.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). INSTITUIÇÃO POR LEI MUNICIPAL –
LEI 407/2007
.

SUPRESSÃO POR ATO ADMINISTRATIVO INFRALEGAL (PORTARIA
111/2020
).
ALEGAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CARGA HORÁRIA EM ADEQUAÇÃO À LEI DO PISO (LEI Nº 11.738/2008).
IMPOSSIBILIDADE.

NORMA MUNICIPAL QUE NÃO RESTRINGE.
ÔNUS DA PROVA DA CESSAÇÃO DO FATO GERADOR D
O QUAL
NÃO SE DESINCUMBIU
O MUNICÍPIO
APELANTE
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À HIERARQUIA DAS NORMAS.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE A DIREITO SUBJETIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA QUE FIXOU A VERBA EM VALOR CERTO. REFORMA, DE OFÍCIO.
PROVEITO ECONÔMICO.
CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §
3
º,
I

E
§ 4º, II, DO CPC.
MAJORAÇÃO. ART. 85, PARÁGRAFO 11 DO CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO,
APENAS PARA DETERMINAR QUE OS HONORÁRIOS SEJAM CALCULADOS COM BASE NO ART. 85, § 3º, I E § 4º, II DO CPC, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) e pagamento de diferenças retroativas em favor de servidora pública municipal (professora). Discute-se no recurso a legalidade da supressão da GAC por meio de portaria administrativa (Portaria nº 111/2020), a justificativa de instituição de reserva de carga horária em adequação à Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008), a invocação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a Gratificação por Atividade Complementar (GAC), instituída por Lei Municipal, pode ser suprimida por meio de Portaria administrativa, em respeito ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas; (ii) estabelecer se a supressão da GAC encontra amparo na Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso) ou na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); e (iii) determinar a forma correta de fixação dos honorários sucumbenciais em condenação ilíquida da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Gratificação por Atividade Complementar (GAC) instituída por lei formal (Lei Municipal nº 470/2007) constitui direito legal que só pode ser modificado, suspenso ou extinto por outra lei de igual hierarquia, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF).

O ato administrativo infralegal, como a Portaria nº 111/2020, não possui o condão de inovar no ordenamento jurídico nem de suprimir direito assegurado por lei, configurando manifesta violação ao sistema de hierarquia das normas.

A natureza propter laborem da gratificação exige que o Município demonstre a cessação do seu fato gerador (execução de atividades extraclasse) para sua legítima supressão.

O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, como a cessação da realização das atividades extraclasse, incumbe ao Município, a teor do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso) estabelece um mínimo de um terço da jornada para atividades extraclasse, mas não proíbe a instituição de gratificações municipais adicionais que compensem ou remunerem a execução dessas atividades.

A alegação de superação dos limites de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não justifica a supressão unilateral de vantagens legalmente instituídas, que constituem direito subjetivo do servidor.

Havendo condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas para determinar que os honorários sejam calculados com base no Art. 85, § 3º, I e § 4º, II do CPC, em sede de liquidação.

Teses de julgamento:

A supressão de vantagem pecuniária de servidor público instituída por lei municipal não pode ser realizada por meio de portaria ou decreto, em flagrante violação ao princípio da legalidade e à hierarquia das normas.

O ente público não pode invocar a superação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como óbice para o cumprimento de direito subjetivo de servidor público assegurado por lei prévia.

Nas causas em que o proveito econômico obtido em condenação da Fazenda Pública for ilíquido, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser relegada para a fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput. Lei Municipal nº 470/2007, arts. 39, VI, e 41. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3º, 4º, II, e 11, e 373, II. Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80004578720178050258, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024; e TJ-BA - Apelação: 80041795320218050141, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, Data de Julgamento: 16/09/2021, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 01/08/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000776-54.2024.8.05.0276
,
da Comarca de Wenceslau Guimarães/Ba, sendo Apelante
MUNICIPIO DE TEOLANDIA
e Apelado
JOSENILDA PEREIRA DE SOUZA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
E, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA